Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702198-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CLÁUDIO FONTENELE GONÇALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIGITALIZAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 801 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de execução de título extrajudicial, em razão de ter sido anexada aos autos a imagem digitalizada da cópia da cédula de crédito bancário. 2. De acordo com o art. 801 do Código de Processo Civil, no processo de execução, diante da constatação de que a petição inicial não está acompanhada das peças indispensáveis à propositura da execução, deve haver a intimação do credor para que promova a juntada do instrumento de crédito no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos são considerados originais desde que produzidos a partir de sua via original. 4. A cédula de crédito bancário não é propriamente um documento substancial ou fundamental, mas serve como instrumento do crédito respectivo, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004. 5. A digitalização da cópia do título executivo extrajudicial não é suficiente para o ajuizamento da ação de execução. Com efeito, o credor deve anexar ao processo judicial eletrônico a via digital da cédula de crédito bancário original e preservar o documento físico, com o intuito de fazer uso do referido instrumento desde que seja necessário. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada entre os percentuais mínimo e máximo do valor atribuído à causa estabelecidos na lei de regência. Sustenta que o montante referente aos honorários advocatícios deve ser majorado, tendo em vista ter sido arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta que o valor da causa no presente caso é de R$ 240.628, 92 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início cumpre ressaltar que , em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta , neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027